Tribunal: TJSP
Processo: 1501003-83.2019.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Defesa postula em preliminar a anulação audiência de Instrução pela falta da defesa técnica – Descabimento – Defensor "ad hoc" nomeado com fulcro art.265, § 2a do Código de Processo Penal - No mérito, a absolvição por ausência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que as

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Defesa postula em preliminar a anulação audiência de Instrução pela falta da defesa técnica – Descabimento – Defensor "ad hoc" nomeado com fulcro art.265, § 2a do Código de Processo Penal - No mérito, a absolvição por ausência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que as recorrente traziam consigo a droga apreendida para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime –– PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501003-83.2019.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que são apelantes GABRIELA
DE OLIVEIRA e RAFAELA CRISTINA PEDROSO MORAES PAULA SOUZA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501003-83.2019.8.26.0022 -Voto no 2296
2
VOTO no 2296
APELAÇÃO no 1501003-83.2019.8.26.0022
COMARCA: Amparo (1a Vara Criminal)
APELANTE: Gabriela de Oliveira Dias e Rafaela Cristina Pedroso Moraes
Paula Souza
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Fernando Leonardi Campanella
APELAÇÃO
Tráfico de drogas
Sentença condenatória

Defesa postula em preliminar a anulação audiência de Instrução
pela falta da defesa técnica Descabimento Defensor “ad hoc”
nomeado com fulcro art.265, § 2a do Código de Processo Penal -
No mérito, a absolvição por ausência probatória Descabimento
Materialidade e autoria comprovadas Prova cabal a demonstrar
que as recorrente traziam consigo a droga apreendida para fins de
tráfico Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o
condão de embasar o decreto condenatório Pena corretamente
calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico
Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do
crime

PRELIMINAR
REJEITADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Gabriela de Oliveira Dias e Rafaela Cristina Pedroso Moraes Paula Souza
contra a r. sentença de fls. 268/277, que os declarou incursos no artigo 33,
caput da Lei 11.343/06, condenando a apelante Gabriela à pena de 10 (dez)
anos, de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 990
(novecentos e noventa) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo da data dos fatos e a corré Rafaela à pena de 08 (oito) anos
e 09 (nove) meses, de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 870 (oitocentos setenta e sete) dias-multa, cada qual no valor
de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo da data dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501003-83.2019.8.26.0022 -Voto no 2296
3
Nas razões de seu recurso (fls. 334/337), a Defesa
pleiteia em preliminar, a decretação da nulidade da audiência de instrução e
julgamento, ao argumento de que a nomeação pelo Juízo de Defensor ad hoc
para a realização da audiência de instrução de julgamento, em razão da
ausência injustificada do Patrono nomeado para patrocinar os interesses das
acusadas, teria representado prejuízo às defesas das rés . No mérito, pede a
absolvição por insuficiência probatória.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
341/343).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso da Defesa (fls. 356/361).
É o relatório.
Ab Initio, não cabe, aqui, cogitar de nulidade da
audiência de instrução, debates e julgamento, pela ausência da defesa técnica
alegando que o Juízo deveria ter suspendido a audiência e nomeado outro
Advogado apto a suprir com competência a defesa técnica, e não
simplesmente nomear Defensor ad hoc para a realização do ato processual.
Com efeito, no caso concreto, não assiste razão à
Defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501003-83.2019.8.26.0022 -Voto no 2296
4
Não há qualquer cerceamento ao direito de defesa
das apelantes, quando o magistrado, de forma criteriosa, nomeia defensor
para o ato, diante da ausência não justificada do defensor dativo, na audiência
de Instrução e Julgamento, em especial porque foi intimado pessoalmente,
conforme reza o artigo 370,§ 4a do Código de Processo Penal.
Conforme dispõe o artigo 265, e seus parágrafos, do
Código de Processo Penal, “o Juiz não determinará o adiamento de algum ato
do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente
ou só para o efeito do ato”, se o defensor, até a abertura do ato, não provar o
impedimento de comparecimento.
Assim, coube ao Juízo nomear a Defensora ad hoc
para a audiência de instrução e julgamento, possibilitando-lhe o prévio acesso
à exordial acusatória e aos elementos inseridos nos autos, bem como a
entrevista reservada com as acusadas, tudo antes da instalação da audiência,
sendo que nenhum prejuízo restou demonstrado, eis que as rés não
ostentaram teses conflitantes entre si.
Outrossim, vale lembrar o que dita o artigo 565 do
Código de Processo Penal: “Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir
nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente
a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.”
Portanto, verifica-se que não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501003-83.2019.8.26.0022 -Voto no 2296
5
nulidade do feito em razão de ausência de defesa, vez que no dia da audiência
de instrução, debates e julgamento foi nomeada a defensora “ad hoc”
Giovana Zamana Dalri, para acompanhar as acusadas, não tendo ocorrido
qualquer impugnação naquele momento.
Assim, não há que se cogitar em nulidade do feito,
passando-se à análise do mérito.
Consta na denúncia que, no dia 24 de julho de 2019,
por volta das 17h00, na Rua Francisco Luís dos Santos, no 150, Bloco F, Ap.
02, Condomínio Residencial Harmonia, Chácara São João, Cidade e Comarca
de Amparo, vinculadas psicologicamente e com unidade de desígnios, as ora
apelantes Gabriela de Oliveira Dias e Rafaela Cristina Pedroso Moraes
Paula Souza, tinham em depósito, para fins de comercialização, 59 porções
de cocaína, pesando aproximadamente 55,15g, e 16 porções de maconha,
pesando aproximadamente 88,3g, substâncias entorpecentes que determinam
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06),
pelo auto de exibição e apreensão (fl. 12/13), pelo laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 167/169 e 170/172) o qual apontou o caráter entorpecente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501003-83.2019.8.26.0022 -Voto no 2296
6
das substâncias apreendidas, bem como pela prova ora oral colhida sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
As apelantes, na fase inquisitorial, mantiveram-se
em silêncio (fls. 18 e 21).
Em Juízo, a apelante Gabriela de Oliveira Dias
(mídia SAJ), disse que as drogas apreendidas eram guardadas em seu guarda-
roupa, a fim de que Ricardo as pegasse para vendê-las, tendo pleno
conhecimento que se destinavam ao tráfico.
Por outro lado, a apelante Rafaela Cristina Pedro
Moraes Paula Souza (mídia SAJ), negou a prática delitiva. Disse que foi à
casa de Gabriela, sua namorada, para tirar cópias de seus documentos. Ao
chegar, se deparou com ela usando “crack”, razão pela qual discutiram.
Desconhecia que Gabriela vendesse drogas, sendo apenas de seu
conhecimento que ela guardava drogas para um traficante. Foi condenada
duas vezes por tráfico de drogas. Disse ter visto só as fotos que o policial
Claiton mostrou na data dos fatos, uma de Gabriela sentada na escada
comendo e outra subindo as escadas. Afirmou que tinha somente uma foto em
que aparecia na janela, mas não estava entregando nada.
Ocorre que a versão das apelantes, além de não
amparadas por qualquer elemento probatório, foram desmentidas pela prova
colhida na fase judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501003-83.2019.8.26.0022 -Voto no 2296
7
defesa.
Com efeito, os Guardas Civis Metropolitanos
Clayton Luiz dos Santos e Mauricio Soares de Campos, relataram que, na
data dos fatos, estavam de campana pela área, que conta com alta ocorrência
de tráfico, oportunidade em que visualizaram e filmaram a ocorrência do
tráfico de entorpecentes no apartamento em que estavam as acusadas.
Visualizaram pessoas chegando e comprando drogas, sendo que as acusadas
se revezavam na tarefa da venda, dentro e fora do apartamento. Então,
dirigiram-se até o imóvel, oportunidade em que se depararam com a ré
Rafaela Cristina do lado de fora. Em revista no interior, localizaram dentro de
um guarda-roupas dezesseis porções de maconha, cinquenta e nove pinos de
cocaína, um celular e R$447,00 em espécie, além anotações indicativas da
contabilidade do tráfico. O dinheiro estava em uma sacola. Esclareceram que
havia uma terceira pessoa, que foi posteriormente identificada, e que as rés
tinham passagens por tráfico e saído da cadeia há pouco tempo. Segundo as
apelantes, a casa era alugada e uma delas não era natural da cidade e tinha
acabado de sair da cadeia. Elas negaram o tráfico, dizendo, a princípio, que
estava guardando a droga para um traficante, mas não mencionaram o nome
da pessoa. No dia dos fatos não conseguiram deter a terceira pessoa, que foi
posteriormente identificada pela polícia civil.
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que as rés traziam consigo as drogas apreendidas pelos
policiais. O modo de acondicionamento das drogas, em porções individuais e
prontas para o consumo, bem como sua quantidade e diversidade evidenciam
com segurança que se destinavam à traficância ilícita, afastando-se a tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501003-83.2019.8.26.0022 -Voto no 2296
8
defensiva de absolvição por insuficiência probatória, eis que a versão
apresentada pelas apelantes restaram isoladas nos autos e não há qualquer
elemento de prova coligido aos autos que com elas corrobore.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer
outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo
do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não
se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para
embasar a condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da
jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não
se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição
de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é
preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação
ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas
declarações não se harmonizem com outras provas idôneas” (STF,
HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação Depoimento de delegados de polícia que atestam a
apreensão da substância entorpecente com o acusado e as
circunstâncias das investigações
O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, especialmente quando prestadas em juízo, sob a
garantia do contraditório, não se podendo desqualificá-lo somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501003-83.2019.8.26.0022 -Voto no 2296
9
em razão de sua condição profissional” (Apelação Criminal n°
990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j.
28/4/2009).”
E o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de
prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014,
DJe 12/06/2014).
Impunha-se, portanto, a condenação, não havendo
cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória, já que sua atitude se
coaduna, perfeitamente, com a figura delitiva prevista no artigo 33 da Lei no
11.343/2006, que assim dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda,
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou
fornecer
drogas,
ainda
que
gratuitamente,
sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo, guardar, vender ou transportar entorpecentes em tais condições já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501003-83.2019.8.26.0022 -Voto no 2296
10
estão mencionados no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como
caracterizadores do crime previsto em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei
6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua
configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à sua
consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma
substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP 70/371).
Portanto, deve ser mantida a condenação do pelo
crime previsto no aludido art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Anoto, que tanto a aplicação da regra preconizada
no artigo 383 do Código de Processo Penal, quanto o quantum da pena e o
regime imposto estão muito bem fundamentados na bem lançada sentença de
primeiro grau. Tanto é assim que não houve insurgência das partes, o que
torna despicienda a apreciação destas matérias.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO A
PRELIMINAR ARGUIDA E NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora